Tribunal: TJMT
Processo: 1000787-11.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000787-11.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), EDIMAR CARLOS RUGINSKI - CPF: 703.481.891-68 (APELANTE), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

EDIMAR CARLOS RUGINSKI

APELADO
(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CONTRATO ABERTURA DE CRÉDITO FIXO (AGRONEGÓCIO GIRO BB) -

PROCEDÊNCIA – INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO ASSINADO PELO TOMADOR DO EMPRÉSTIMO – IRRELEVÂNCIA – INFERÊNCIA DA PACTUAÇÃO A PARTIR DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS E CIRCUNSTÂNCIAS – PRESCRIÇÃO – DESACOLHIMENTO

– JUROS REMUNERATÓRIOS EM PERCENTUAL INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – NECESSÁRIA DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – RECURSO

PROVIDO EM PARTE.

1. Por força da norma do parágrafo único do art.221 do CC2002, ainda que o instrumento escrito em que se funda a ação de cobrança não tenha sido assinado pelo tomador do empréstimo, possível o acolhimento do pedido inicial quando as circunstâncias e os elementos probatórios

permitem inferir a ultimação do empréstimo, através da disponibilização do capital e a sua utilização pelo mutuário.

2. De igual maneira, a aludida falta da assinatura do contrato não justifica a contagem do prazo prescricional a partir da data da disponibilização do crédito, quando a modalidade do empréstimo disponibilizado no mercado pelo banco público credor (AGRONEGÓCIO GIRO BB) prevê o pagamento em até 360 (trezentos e sessenta) dias, cujo final coincide exatamente o dia de vencimento trazido do contrato.

3. Os contratos de abertura de crédito em conta se submetem ao prazo quinquenal do art.206, §5o, inciso I, do CC/2002, contado da dada do vencimento, o qual não se operou antes do ajuizamento da ação.

4. Consoante o
Tema 234 do STJ
, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios em cobrança, quando inferior à taxa média apurada pelo BACEN paras contratos análogos e contemporâneos.

5. Por outro lado, embora
e os Temas 52, 246, 247, 621 reconheçam a legalidade/legitimidade da pactuação da comissão de permanência, da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual da operação, a exigibilidade desses encargos demanda a demonstração da expressa pactuação, o que não ocorreu no caso em discussão.

6. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

EDIMAR CARLOS RUGINSKI

APELADO
(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
EDIMAR CARLOS RUGINSKI
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança
n. 1000787-11.2020.8.11.0040 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$150.000,00, a ser atualizado até a data do efetivo pagamento e, por consequência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como nos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.

Narra o requerido que o banco apelado ajuizou a presente ação de cobrança argumentando ser credor do recorrente em razão de
Contrato de Abertura de Crédito em conta corrente BB - Agronegócio Giro - Contrato
n. 149.212.540
, cuja proposta teria sido firmada em 22/09/2014, mesma data em que houve liberação de crédito no montante de R$ 150.000,00, com vencimento previsto para
01/10/2015
.

Anota que na inicial, o banco recorrido afirmou que os documentos acostados provariam o negócio jurídico realizado, bem como a inadimplência do requerido satisfazendo os requisitos legais para a propositura da presente ação, constando do referido instrumento cláusula “
Do Vencimento Antecipado
”, com previsão de cobrança dos encargos durante o período de carência da
Cédula de Crédito Bancário
– ou seja, antes do vencimento do valor principal – cuja ausência de pagamento implicaria em atraso e, portanto, no vencimento extraordinário da operação.

Relata que, ainda nos termos da inicial, o requerido apelante não honrou o saldo devedor atinente aos encargos financeiros, dando azo ao vencimento antecipado das demais parcelas a partir de 30/09/2015 e, consequentemente, à cobrança do valor integral devido que, atualizado segundo os cálculos do autor até 28/02/2020, remontaria R$258.643,02.

Inconformado com a sentença de procedência, sustenta o requerido que um dos argumentos apresentados na defesa quanto à ocorrência da prescrição não foi enfrentado pela sentença, nem mesmo após oferta de embargos de declaração, tendo se limitado a consignar que o prazo prescricional não seria trienal, mas sim de 5 (cinco) anos, na forma do art.206, §5o, I, do CC/2002, e que, considerando que a data do vencimento do contrato era 01/10/2015, não teria havido

o implemento do prazo prescricional porquanto a ação foi ajuizada em 12/02/2020.

Afirma que, mesmo que aplicável o lapso quinquenal, considerando que o contrato em questão não foi assinado pelo réu apelante, não se comprovando, portanto, a data alegada como sendo a pactuada para o vencimento (01/10/2015) o prazo prescricional deveria ser contado da data da disponibilização (22/09/2014), de modo que a prescrição teria se operado em 23/09/2019, o que torna a postular em sede recursal, a fim de que este juízo
ad quem
supra esse ponto omisso da sentença, até mesmo por se tratar de matéria de ordem pública.

Aduz, no mérito, que o réu não reconhece a suposta dívida, tampouco que firmou o contrato em que se arrima o pedido inicial – o qual teria sido elaborado unilateralmente

– até porque, o respectivo instrumento não foi por si assinado, nem pelo suposto fiador e, muito menos, por qualquer testemunha – sendo, assim apócrifo –, não reconhecendo, igualmente, que o valor creditado em conta na data de 22/09/2014 tenha origem no alegado contrato ou, ainda, que tivesse sido disponibilizado pela instituição autora, haja vista que não há nenhuma prova nesse sentido.

Assevera que, se não bastasse o equívoco no entendimento sentencial de que a juntada do extrato da conta comprovaria o proveito econômico do negócio em que se funda a ação, de modo a suprir a assinatura do apelante, a sentença incorreu em
error um judicando
quando estendeu o suprimento da falta de assinatura em referido Contrato para outros efeitos, como a assunção das Cláusulas lançadas unilateralmente pelo recorrido no respectivo instrumento como válidas, em que pese a relação de consumo reconhecida e a consequente inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

Argumenta que a própria sentença menciona que para que não haja limitação da taxa de juros e para que seja possível a capitalização mensal de juros seria necessária a pactuação expressa, de maneira que não havendo assinatura do apelante no contrato apresentado pelo banco autor, é de se considerar que não houve expressa pactuação de encargos além dos legais, como IOF, comissão de permanência e capitalização mensal.

Argui que, na hipótese dos autos, os juros foram aplicados acima dos legais, com a cobrança de comissão de permanência, que, além de tudo, foi indevidamente capitalizada mensalmente, incorporando-se ao débito principal, em contrariedade com a Súmula 539 do STJ.

Sustenta, por fim, que no caso de não ser reconhecida a prescrição, é imperiosa a reforma a fim de se proceder a revisão judicial dos cálculos, retirando-se do cálculo do
quantum
a taxa de juros aplicada pelo banco credor, a comissão de permanência, especialmente capitalizada mensalmente, além de IOF, substituindo tais encargos por juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, aplicáveis a partir do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, pois a cobrança indevida de encargos abusivos afasta a mora.

Contrarrazões no ID. n. 236535206, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial da ação, em 22/09/2014 as partes firmaram
Contrato de Abertura de Crédito em conta corrente BB - Agronegócio Giro - Contrato
n. 149.212.540
(ID. n. 236534747) por força do qual foi liberado em favor do correntista apelante R$ 150.000,00, com vencimento final previsto para
01/10/2015
.

No entanto, toda a controvérsia meritória da demanda reside no fato de que o respectivo instrumento contratual escrito não foi assinado pelo tomador do empréstimo, ora apelante, tampouco pelo fiador
Marco Paulo Chinez
, e muito menos por qualquer testemunha. Vejamos a última folha do referido instrumento:

Ora, com efeito é bem verdade que, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
“em se tratando de ação de cobrança originária de inadimplemento de contrato bancário, é de primordial relevância a presença do instrumento contratual e dos extratos demonstrativos do débito.”
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0012207-18.2014.8.11.0015, Relatora: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 13/10/2021, publ. no DJE 21/10/2021)

Todavia, não é menos verdade que o negócio cujo crédito é objeto da cobrança pode ser provado ou inferido por outros meios, que não necessariamente o respectivo instrumento contratual.

Isso porque, segundo o parágrafo único do art.221 do CC/2002,
“a prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal.”

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE CONTRATOS. CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E JUROS MORATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. Possível a tramitação da ação de cobrança mesmo que ausente o instrumento contratual firmado entre as partes, eis que a regra inserta no art. 221, § único do CC/2002 permite a comprovação da existência do pacto por documentos outros que demonstram a existência do negócio jurídico entabulado entre as partes. [...]
(TRF4, AC 5006774-78.2021.4.04.7112, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, j.em 14/07/2022)

AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE RELACIONAMENTO - ABERTURA DE CONTAS E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA. CARÊNCIA DE AÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APLICABILIDADE DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. 1
. Possível a tramitação da ação de cobrança mesmo que ausente o instrumento contratual firmado entre as partes, eis que a regra inserta no art. 221, § único do CC/2002 permite a comprovação da existência do pacto por documentos outros que demonstram a existência do negócio jurídico entabulado entre as partes.
2. Ademais, há que se observar, que no caso dos autos, a CEF juntou cópias do Contrato de Relacionamento - Abertura de Contas e Adesão a Produtos e Serviços - Pessoa Física (Evento 1 - CONTR13) e das cláusulas gerais dos contratos de Cheque Especial (Evento 1 - CONTR14), de Crédito Direto Caixa (Evento 1 - CONTR15) e do Cartão de Crédito (Evento 1 - CONTR16).
Ainda, juntou cópias dos extratos bancários, planilhas e demonstrativos de evolução contratuais, faturas dos cartões de crédito, documentos estes que comprovam a existência do negócio jurídico entabulado entre as partes e a parte ré não negou a existência da dívida.
[...] (TRF4, AC 5017678-67.2019.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, j. em 26/07/2022)

No caso, embora o contrato escrito juntado à inicial da ação de cobrança não esteja subscrito pelo réu apelante, a instituição financeira credora juntou aos autos o extrato da conta bancária do apelante (ID. n. 236534748), no qual consta que no mesmo dia 22/09/2014, quando a referida conta se encontrava com um saldo de pouco mais de R$4.000,00 foi nela creditado o valor de R$150.000,00, cuja numeração do lançamento da referida operação era o mesmo do contrato em que se funda o pleito inicial. Senão vejamos:

Note-se que nos dias seguintes ao creditamento dos R$150.000,00, o correntista fez diversas operações como pagamentos de títulos e transferências de valores, de modo que três dias depois (em 25/09/2014) o saldo da conta era de pouco mais de R$8.000,00.

Nesse viés, embora o apelante negue a dívida sob cobrança,

não reconhecendo, igualmente, que o valor creditado em conta na data de 22/09/2014 tenha origem no contrato ou, ainda, que tivesse sido disponibilizado pela instituição autora, o fato é que em nenhum momento o réu negou, de forma peremptória, que o titular da conta bancária recebeu o crédito de R$150.000,00.

O apelante também jamais negou que tivesse usufruído desse crédito ou nunca sugeriu que tivesse sido vítima de alguma fraude perpetrada por falsário que tivesse se apropriado do referido valor.

Assim, a despeito de o contrato escrito não ter sido assinado, não há dúvida de que o empréstimo de R$50.000,00 creditado na conta bancária do apelante ocorreu efetivamente.

No que tange à alegada omissão da sentença quanto a um dos fundamentos arguidos em contestação referente ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, por força do §1o do art.1.013 do CPC15 – segundo o qual
“todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”
– nada obsta que tais arguições possam possa ser enfrentadas e dirimidas por esse juízo
ad quem
.

Nesse particular o apelo não pode prosperar.

De proêmio, impende consignar que o prazo para a cobrança do em préstimo através de abertura de crédito em conta, segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, é de 5 (cinco) anos, contado do vencimento da obrigação – sendo, no caso de parcelamento, da data do vencimento da última prestação. Nesse sentido: RAC n. 1000162-04.2019.8.11.0107; RAC n. 1006969-61.2019.8.11.0003; RAC 0009256-10.2013.8.11.0040; RAC n. 0020449-53.2012.8.11.0041; etc.

Além disso, ainda que o apelante não tenha assinado o contrato, é se presumir, nos termos do inciso IV do art.212 do CC/2002, que pelo tipo de negócio havido entre os contratantes, tivesse, de fato, como prazo de vencimento a data de 01/10/2014 – praticamente um ano após a disponibilização do crédito.

Isto porque, não faria nenhum sentido imaginar que alguém tomaria emprestado um crédito pela manhã, para pagar à tarde como sugere a proposição do apelante no sentido de se deflagrar o prazo prescricional na mesma data da disponibilização do crédito, já que, como já dito, tal lapso somente se inicia na data do vencimento.

Além disso, segundo ressai do site do banco autor no endereço eletrônico
https://plantarprojeto.com.br/portfolio/bb-agronegocio-giro/
, essa espécie de crédito, instituída pela referida instituição financeira em 2013, qual seja, “
BB Agronegócio Giro
”,

“proporciona a movimentação de recursos de forma livre, a pedido do cliente, por meio de transferência para a conta de depósitos vinculada à operação, permitindo liberações parciais, amortizações e reutilização do capital”
, disponibiliza um crédito de até R$150.000,00 a ser pago num prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, o que era de sabença geral de todos os agricultores.

Com isso, deve ter mantido o dia 01/10/2015 como dies a quo do lapso quinquenal, o qual não se implementou, visto que a demanda foi ajuizada em 12/02/2020.

Da nulidade das cláusulas do contrato em razão da assinatura do contrato pelo tomador do empréstimo.

Sobre a matéria em debate, importante lembrar que
ao julgar os recursos paradigmas REsp 1.112.879/PR e REsp 1.112.880/PR a Segunda Seção do STJ fixou a tese que deu origem ao
Tema 234 do STJ
, segundo a qual
“nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa
para o cliente.
Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
.”

No caso, de acordo com as estatísticas de mercado disponibilizado pelo
Sistema de Gerenciamento de Séries Temporais
do
site
do BACEN, denota-se que, para o mês de setembro de 2014, a taxa anual de juros apurada para empréstimos pessoal na consignados a
pessoas físicas
foi de
96,18%
ao ano.

Assim, considerando que os juros cobrados são de
14,83%
, imperiosa sua manutenção porquanto inferior à média praticada pelo mercado para contratos análogos e contemporâneos àquele em que se funda o pleito inicial.

No entanto, no que diz respeito à capitalização de juros e à cobrança de
comissão de permanência
na fase de anormalidade contratual, deve ser acolhida a pretensão de exclusão de tais encargos.

Nesse viés, não resta dúvida que os Temas 52, 246, 247, 621 reconhecem a legalidade/legitimidade da pactuação e a exigibilidade da comissão de permanência, da capitalização de juros em periodicidade inferior à anual.

Porém, o que se exige é que tenham sido
expressamente convencionas
.

Conquanto as circunstâncias e demais elementos indiciários tivessem sido suficientes para reconhecer a existência do empréstimo, e os juros remuneratórios cobrados devem ser mantidos, não há elementos probatórios ou evidências capazes de justificar a cobrança da comissão de permanência e da capitalização mensal de juros como contabilizado pelo banco autor nos cálculos e ID. n. 236535150.

Com isso, deve o apelo ser provido em parte a fim de que o banco autor refaça os cálculos do
quantum debeatur
atualizado, substituindo-se a comissão de permanência do período de anormalidade contratual por juros de mora legais não capitalizados, e correção monetária pelo INPC.

Quanto ao IOF – Imposto sobre Operações Financeiras,

trata-se de tributo a ser recolhido ao Tesouro Nacional pelas instituições financeiras, tendo por contribuintes
todas as pessoas físicas ou jurídicas

que realizam operações bancárias de empréstimo
(Decreto-Lei no 1.783/80), razão pela qual, não há como excluí-la
.

No entanto, devido à sucumbência mínima do banco apelado, deverá o apelante continuar responsável pelo pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios na integralidade, nos termos do parágrafo único do art.86 do CPC15.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao apelo tão somente para banco autor refaça os cálculos do
quantum debeatur
atualizado,

substituindo-se a comissão de permanência do período de anormalidade contratual por juros de mora legais não capitalizados, e correção monetária pelo INPC, mantida a distribuição da sucumbência.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025